Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005993-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: WELINGTON CAIO LOPES DE ARAUJO
IMPETRANTE: ITALO GARCIA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ítalo Garcia Ferreira, em favor de Wellington Caio Lopes Araujo, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.
Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000452-72.2022.8.11.0023 (código 138487), em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de porte de drogas para consumo pessoal, receptação, associação criminosa e desobediência (art. 28, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 180, caput, 288 e 330, do Código Penal).
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório do paciente; bem como que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, porquanto ele é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação, em benefício dele, de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de salvo conduto em favor do paciente. E, no mérito, a revogação da sua prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão preventiva em aberto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da prisão provisória do paciente para a garantia da ordem pública, em decorrência do modus operandi gravoso supostamente empregado por ele e seu comparsa que, em tese, “planejavam furtar a agência municipal do Banco do Brasil e contavam com o apoio de outras pessoas, possuindo como base de apoio uma residência localizada no Bairro Aeroporto, onde foram encontrados os demais equipamentos a serem utilizados na prática delitiva”. (ID 123224959).
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator